Tribunal: TJES
Processo: 5034856-28.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034856-28.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA SABARENSE FRANCA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. DECRETO-LEI N. 20.910/32. NATUREZA DESCONSTITUTIVA DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A pretensão de anulação de ato administrativo de reforma de militar, ainda que sob o rótulo de ação declaratória, possui natureza desconstitutiva, submetendo-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32.

2. O decurso de mais de trinta anos entre a edição da portaria de reforma (1988) e o ajuizamento da ação (2023) acarreta o reconhecimento da prescrição do próprio fundo de direito, atingindo o ato administrativo concreto e seus efeitos funcionais.

3. A alegação de nulidade absoluta ou violação a princípios constitucionais não afasta a incidência da prescrição quinquenal nas ações movidas em desfavor da Fazenda Pública quando se busca impugnar ato administrativo comissivo.

4. A independência entre as esferas administrativa e penal permite a aplicação de sanção disciplinar independentemente do desfecho do processo crime, ressalvadas as hipóteses de negativa de autoria ou inexistência do fato, o que não ocorre quando a absolvição se dá por insuficiência de provas.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria Aparecida Sabarense França, René Sabarense França e Raimundo França Júnior contra a sentença de id 17203116, proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais de id 17203117, os apelantes sustentam, em síntese, que: a) a demanda possui natureza eminentemente declaratória; b) não incide prescrição em hipóteses de violação a direitos fundamentais; c) o processo administrativo disciplinar que culminou na reforma do militar é nulo por afronta ao contraditório e à ampla defesa; d) o Comandante-Geral está vinculado ao parecer do Conselho de Disciplina; e e) a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar tais argumentos.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados nos ids. 17203122 e 17370909.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é possível afastar a prescrição quinquenal reconhecida na sentença para o exame do pedido de declaração de nulidade da Portaria n. 173-P de 24/02/1988, que determinou a reforma
ex officio
do então militar Raimundo França.

A controvérsia instaurada nos autos revela que o ato administrativo impugnado foi praticado em 24/02/1988, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 26/10/2023, após o transcurso de mais de três décadas.

Nos termos do art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32, prescrevem em cinco anos todas as pretensões deduzidas em desfavor da Fazenda Pública, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, regra que se aplica indistintamente às ações de qualquer natureza.

A alegação de que se trata de demanda meramente declaratória não tem o condão de afastar a incidência do prazo prescricional, pois o pedido formulado visa, em última análise, desconstituir ato administrativo concreto e produzir efeitos jurídicos sobre situação funcional definitivamente constituída.

Ainda que rotulada como declaratória, a pretensão deduzida ostenta natureza desconstitutiva, uma vez que a eventual procedência implicaria a invalidação do ato administrativo e de seus efeitos pessoais e patrimoniais, submetendo-se, portanto, à prescrição quinquenal.

Também não procede a tese de imprescritibilidade fundada em suposta violação a direitos fundamentais, pois o ordenamento jurídico não excepciona, de forma geral, a incidência da prescrição para ações que buscam a invalidação de atos administrativos, mesmo quando alegada nulidade absoluta.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a prescrição atinge o próprio fundo de direito quando se pretende a anulação de ato administrativo comissivo, ainda que se alegue afronta ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa, como se depreende do seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO MILITAR DA CORPORAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE ALAGOAS A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. É firme a orientação desta Corte de que mesmo que se tratasse de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.

2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi licenciado da corporação em 15.12.1992, ajuizando, somente em 22.4.2010, ação buscando desconstituir o ato administrativo quando transcorridos mais de 17 anos do ato, o que impõe o reconhecimento da prescrição de fundo de direito.

3. Recurso Especial do ESTADO DE ALAGOAS a que se dá provimento.

(REsp n. 1.431.342/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.)

No caso concreto, não se verifica situação excepcional apta a afastar o prazo prescricional, sobretudo porque o ato de reforma foi praticado de forma expressa, com motivação consignada à época, e permaneceu incólume por longo lapso temporal, sem qualquer impugnação judicial.

Ressalte-se que a Lei Estadual n. 3.206/1978 conferiu ao Comandante-Geral a prerrogativa de aceitar ou não o parecer do Conselho de Disciplina, desde que devidamente justificado, inexistindo vinculação automática à conclusão do referido órgão.

A absolvição na esfera penal, por ausência de provas suficientes para a condenação, não vincula a instância administrativa, diante da independência entre as esferas penal e administrativa, salvo nas hipóteses de inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não se verifica na espécie.

Nesse viés, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal e extinguir o feito com resolução de mérito, não havendo reparos a serem efetuados no decisum recorrido.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Em razão da ausência de fixação de honorários advocatícios em 1º grau, condeno os apelantes ao pagamento da referida verba no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.